Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727448-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO D E S P A C H O Em que pese as informações contidas na petição de ID 44971767, verifico que os advogados que subscrevem a peça em seu nome já não possuem mais poderes para fazê-lo, em virtude da extinção do respectivo mandato pela morte da parte representada (Código Civil - CC, art. 682, II). Esclareço, ainda, que com a extinção da pessoa natural a herança é transmitida aos seus sucessores e passa a integrar o espólio, que é quem tem representação definida na legislação para representar a pessoa falecida. Importa destacar, também, que para demandar ou ser demandado em juízo o espólio deve estar representado pelo inventariante ou seu(s) sucessor(es), nos termos do inciso VII do art. 75 e dos arts. 613 e 614, todos do Código de Processo Civil - CPC c/c art. 1.797 do CC. Assim, constatado o óbito do embargado (JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO - ID 44971768), assim suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que o espólio promova, nesse prazo, a devida regularização para fins de habilitação do polo passivo nos autos, com indicação de inventariante ou herdeiro(s), à inteligência do preconizado nos art. 313, § 1o, 687 e seguintes, todos do CPC, bem como a devida regularização da procuração da causídica. Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Retire-se o feito de pauta de pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator